Tribunal: TJMT
Processo: 1028442-57.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028442-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (APELADO), SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 10.856.555/0001-93 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (APELANTE), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 10.856.555/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RECURSO DA EMBARGADA – REFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA

E
DA EMBARGANTE PREJUDICADO
.

O aditamento do valor da causa poderá ocorrer livremente a critério do autor até a citação. Porém, sendo posterior à citação, o autor poderá aditar a inicial até o saneamento do processo e desde que haja a concordância do réu.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte embargada baseia-se na hipótese de ausência de recebimento da carta de crédito da instituição financeira, há a necessidade que
seja reaberta a instrução processual para realizar a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028442-57.2017.8.11.0041

APELANTES: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA E MARCELO BEVILAQUA LACERDA E OUTRO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos, respectivamente, por
SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA
(exequente/embargada)

e por
MARCELO BEVILAQUA LACERDA
e
LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA
(executados/embargantes), contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº. 1028442-57.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar devido o valor de R$83.749,52 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), reconhecendo excesso de execução de R$680.559,32 (seiscentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), condenando a parte embargada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$680.559,32), a ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento dos embargos.

A exequente apelante,
SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA
, suas razões recursais, aduz, em síntese, que a questão objeto deste recurso diz respeito ao contrato de compra e venda de dois apartamentos (apto 1202 e 1706 do Parque Residencial Beira Rio), pactuado no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo incontroverso o pagamento dos valores de R$70.000,00, R$53.000,00, R$125.000,00 e R$32.377,08, todavia, não houve o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais), da qual a parte apelada afirma que quitou.

Explica que essa quantia (R$200.000,00), referente a Carta de Crédito da parte embargada do Banco Brás, “
não foi levado à registro e consequentemente o valor não foi creditado, comprovando através da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel datada de 17 de outubro de 2017 que não houve registro
” (sic).

Esclarece que “
o Sr. Perito trouxe aos autos, que embora tenha sido realizado a lavratura pública de compra e venda, não constava nos autos documento que comprovasse seu registro, trazendo assim novamente o ponto controverso, tendo que ser realizado dois cálculos pelo perito, um com o pagamento dos R$200.000,00(duzentos mil reais) e o outro sem o pagamento
” (sic).

Explica que “
em ID 790647408, o ora Apelado traz aos autos, a certidão de inteiro teor, com a lavratura pública de compra e venda registrada em 20 de março de 2018, ou seja, tão somente registrada após a impugnação da apelante e depois do protocolo de embargos à execução
” (sic).

Relata que “
a r. Sentença do juízo de primeiro grau, considerou que foi realizado o pagamento do valor controverso, uma vez que fora realizado a escrituração na matrícula do imóvel, sem sequer trazer aos autos documentos que comprovem a efetividade do pagamento, somente após noticiado nos autos
” (sic), entretanto, nunca recebeu esses duzentos mil reais.

Descreve que “
buscou diligenciar de várias formas o BANCOBRÁS, para que trouxesse aos autos prova de que o pagamento não havia sido realizado, porém, nunca obteve sucesso
” (sic), razão pela qual requereu à Magistrada na origem para que oficiasse o banco para oferecer os dados concernentes a carta de crédito, mas o pedido nunca foi analisado.

Aponta que “
ao informar ao BANCOBRÁS da r. sentença recorrida, que possivelmente ocorreu uma fraude na Carta de Crédito do Apelado, o mesmo enviou um e-mail direcionado para o Sr. Marcelo, informando o motivo do não pagamento
” (sic), da qual foi colacionado nos autos.

Defende que “
fica claro que a omissão da Juíza em não ter atendido o requerido pelo Apelante configura-se cerceamento de defesa, uma vez que a prova era impossível de ser obtida pela Apelante, quem somente poderia ter obtido essa prova seria os próprios Apelados
” (sic).

Ressalta que na impugnação à contestação, a parte apelada narra o motivo de não ter sido realizado o registro a escritura do imóvel, que foi concretizada em 20/03/2018, um ano após o protocolo da execução.

Por outro lado, sustenta que “
na impugnação dos presentes Embargos à Execução, fls. 4/54, a Apelante requereu a este r. juiza que fosse realizado tão somente a alteração do valor da causa devido ao erro material configurado
” (sic), para fazer constar o valor de R$435.715,18 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quinze reais e dezoito centavos), valores atualizados até a propositura da execução.

No mérito, argumenta que “
para que se comprove o pagamento DEVE ser comprovado mediante a comprovante de transferência bancária, Nota Fiscal emitida, entre diversos documentos
” (sic).

Assinala que “
no caso em tela, é visível que não houve comprovação de pagamento, sendo que, até mesmo o próprio Perito contratado para realizar os trabalhos não soube afirmar se houve ou não o pagamento, uma vez que o Apelado não trouxe qualquer documento que comprove o referido pagamento
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa “
para que fosse oficiado o BANCOBRAS para apresentar o Extrato Analítico do Grupo nº 1092, Cota nº 265 e todo e qualquer documento para a comprovação da destinação dos recursos financeiros, pois não houve qualquer manifestação desse r. juízo sobre o pedido”
;

que seja
“reconhecido e declarado que na época a prova era impossível de ser produzida, uma vez que o Apelante nunca pode ter acesso a prova por não ter titularidade na carta de crédito do BANCOBRÁS para verificar a devida situação e juntar ao processo, já tendo sido anteriormente requerida nos autos”;
no mérito, a improcedencia do pedido inicial, pois
“não há prova do pagamento do valor de R$ 200.000,00, sendo, o Registro da Escritura Pública de compra e venda fora realizada somente em 20 de março de 2018 e as ações foram realizadas em 2017”
;

que seja afastado o excesso, pois
“até a distribuição da ação não havia sido realizado o pagamento dos valores (que até a presente data não foram realizados)”
;

que seja
“levando em consideração que foi requerido a alteração do valor da causa, excluindo a condenação de excesso de execução, uma vez que na impugnação de ID. 1127522223, fora requerido a alteração do valor da causa da execução e não no processo de Execução uma vez que o mesmo estava suspenso, e não fora devidamente atendido por Vossa Excelência”
;

por fim, pugna pela condenação da parte apelada em litigância de má-fé,
“por ter realizado o Registro do Imóvel sem a autorização da Apelante, mesmo sabendo que não foi realizado o pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que tão somente foi realizado a averbação após o protocolo do processo de Execução e da Impugnação ao Embargos à Execução
” (sic); além da fixação dos honorários de sucumbência em 20% do valor total da causa, bem como custas e despesas processuais (Id. 137418938).

Por sua vez, os executados apelantes
MARCELO BEVILAQUA LACERDA
e
LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA
, pugnam pela aplicação da sansão do art. 940 do Código Civil, sob o argumento de que a exequente age em litigância de má-fé.

Explanam que “
decisão guerreada reconheceu o excesso de execução no valor de R$680.559,32 (seiscentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos). Reconheceu que a Embargada nunca promoveu à correção do valor cobrado na ação executiva, não pugnou pela retificação da Carta Precatória, continuando até os dias atuais a ação executiva pelo valor inicialmente ajuizado, ou seja, R$764.308,84, mas não determinou o pagamento em dobro na forma do artigo 940 do Código Civil face a má-fé comprovada da Embargada/Apelada
” (sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para condenar a apelada a pagar o dobro do que cobrou indevidamente dos apelantes, com fulcro no artigo 940 do Código Civil, face o excesso de execução e comprovação da má-fé (Id. 139017851).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 138967448 e 157088293).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 137418940 e 139017854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer, no que tange à retificação do valor da causa, inicialmente indicada pela exequente no importe de R$764.308,84 (setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), que na impugnação dos embargos a ora apelante SPE informa a ocorrência do erro material e pugna pela alteração para R$435.715,18 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quinze reais e dezoito centavos) – Id. 11275206 - Pág. 46, todavia,
sem a concordância dos executados embargantes
.

Pois bem. O aditamento da petição inicial poderá ocorrer livremente a critério do autor até a citação. Porém, sendo posterior a citação, o autor poderá aditar a inicial até o saneamento do processo e desde que haja a concordância do réu.

Diz o art. 329 do CPC:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo
, aditar ou
alterar o pedido
e a causa de pedi
r,

com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Logo, considerando a ausência de consentimento, não há falar em retificação do valor da causa.

De outro lado, no que tange o cerceamento de defesa, tenho que melhor sorte socorre a exequente recorrente. Explico:

Consta dos autos que
SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA
ajuizou a ação de execução em desfavor de
MARCELO BEVILAQUA LACERDA
e
LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA
, almejando o recebimento do saldo remanescente referente ao contrato de compra e venda de bens imóveis, referente a 2 (dois) apartamentos localizados no Condomínio Parque Residencial Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá-MT, pactuado no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), da qual a exequente noticia a existência de um saldo devedor de R$271.050,62 (duzentos e setenta e um mil, cinquenta reais e sessenta e dois centavos), pugnando ainda que desse valor seja acrescidos juros e multa contratual, indicando o valor da causa de R$764.308,84 (setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Os executados apresentaram embargos, requerendo pelo reconhecimento do excesso de execução, informando que liquidaram, em 15/04/2013, o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); em 25/04/2013, a quantia de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais); em 13/08/2014, o valor de R$125,000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); e em 22/08/2014, o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), restando pendente o pagamento de R$32.377,07 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sete centavos), da qual depositou em juízo quando da apresentação dos embargos.

Após realização de prova pericial financeira a Magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, para declarar devido o valor de R$83.749,52 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), reconhecendo o excesso de execução de R$680.559,32 (seiscentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), condenando a exequente embargada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$680.559,32), a ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento dos embargos.

Pois bem. Conforme asseverado trata-se de 2 (dois) imóveis objeto do litígio, o apartamento nº. 1202, matriculado sob nº. 86.902 (Id. 11275241 - Pág. 2), e o apartamento nº. 1706, matriculado sob nº. 86.936 (Id. 11275243 - Pág. 2).

Ocorre que a questão é controvertida quanto ao pagamento dos R$200.000,00 (duzentos mil reais), indicada na matrícula do imóvel matriculado sob nº.
86.902
, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, onde no
R.2/86.902
, datado de 20/03/2018, consta o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mediante Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, descrevendo a forma de pagamento da seguinte forma: R$141.867,11 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos) pela credora BANCORBRÁS,
mediante apresentação da escritura registral na administração
;
e R$58.132,89 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) pelos compradores diretamente à vendedora, cujos valores a vendedora deu plena, geral, rasa e irrevogável quitação (Id. 79064740 - Pág. 2).

A exequente embargada apelante, em sua impugnação aos embargos, contra-argumentou nos seguintes termos:

“Ocorre que para liberação e crédito do valor pretendido pelos Embargantes através de carta de crédito no valor de R$ 141.867,11, a Credora Bancobrás exigiu que a escritura constasse para todos fins, que o valor contratado para a transação fosse de R$200.000.00, cuja diferença é o valor de R$58.132,89 (200.000.00-141.867,11=58.132,89), conforme informado na Escritura juntada no Id 9847679, valor não creditado ou pago que será provado no item n°7 da impugnação.

Para viabilização da proposta com os valores informados, foi necessário que a Embargada desse quitação sem que houvesse o efetivo pagamento no valor de R$58.132,89 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), fato esse que os Embargantes alteram a sua verdade.

Desta forma o valor R$ 58.132,89 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), originou-se no abatimento do lance embutido no valor de R$37.076,67, mais a diferença entre o valor declarado na escritura (200.000,00) e valor das Quotas adquirida pelos Embargantes (178.973,78) que totaliza o montante de R$21.056,22 (200.000,00- 178.973,78=21.056.22+37.076,67=58.132.89), tais valores trata-se de informações fictícias para fins de composição da escritura para liberação da carta de crédito no valor de R$ 141.867,11 junto a Bancobras Administradora de Consórcios,
fato que não se efetivou porque não houve o registro da escritura, tais fatos foram alterado sua verdade pelos Embargantes no intuito de dizer que o contrato encontra quitado
.

Assim, quando houve efetivamente o único pagamento da proposta acima no valor de R$125.000,00 a dívida totalizava o montante de R$ 396.050,62 (trezentos e noventa e seis mil e Cinquenta Reais e Sessenta e Dois Centavos), que abatendo o valor expresso na escritura com o banco Itaú Unibanco S/A (R$396.050,62 – R$125.000,00), apurou-se o saldo devedor de R$ 271.050,62 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cinquenta Reais e Sessenta e Dois Centavos), que ora se executa com sua devidas atualizações e correções.

Tendo a Embargada outorgado a Escritura aos Embargantes,
contudo não tinha recebidos os valores propostos no quadro acima informado
e não havendo manifestação dos Embargantes quanto a satisfação desses créditos,
somente havendo pedidos de prorrogação da data para compensação do cheque e quando mandou para deposito o cheque nº 850118 titularidade – SINCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, empresa dos executados (doc.03) no valor de R$96.000,00, sua compensação foi obstaculizada pela contraordem dada pelos Embargantes, sendo a cártula devolvida pela instituição bancaria pela alínea “21”, não se registrou a escritura, pois a Embargada perderia a preferência executiva deste título
.

Diante da situação de inadimplência dos Embargantes, somado aos fatos que
os Embargantes sustaram o pagamento previsto no cheque, a escritura com a Credora Bancobras não foi levada para registro na margem da matricula do imóvel (doc.04) e consequentemente a credora Bancobras Administrador de Consórcios não efetivou o crédito no valor de R$ 141.867,11
(cento e quarenta e mil, oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

Ressaltando ainda, que somente no valor der R$ 141.867,11 (cento e quarenta e mil, oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos) seria creditado mediante a escritura com Credora Fiduciária Bancobras.

Já o valor informado de R$ 58.132,89 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
tido como pagos para a Embargada no ato da escritura, jamais foram efetivamente pagos ou creditados
,
não existem documentos que compravam tal ato, não existindo fisicamente os comprovantes
, foram informados somente para composição da Escritura, sendo fictícios, pois as alegações em contraria comportasse a aplicação da litigância de má-fé.

Portanto, não prospera a alegação de que o título se encontra quitado, porque o valor R$ 58.132,89 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) descrito na escritura trata-se de valores para composição e liberação da carta de crédito, cujos valores nunca foram creditados para Embargada ou pago pelos Embargantes e não existindo tal comprovante, porque nunca houve o pagamento, sendo que a quitação foi declarado somente para viabilizar o acordo, fato que tornasse nula a escritura por existir um vício quanto a declaração, fato que ficará comprovado através de prova testemunhal.

Assim, restou devidamente comprovado que os valores informados na escritura não foram pagos e creditados conforme alegaram os Embargantes.

Vale lembrar aos Embargantes, que os mesmos esqueceram de mencionar o desconto concedido pelas Embargadas no valor de R$ 33.183,51 (trinta e três mil, cento oitenta três reais e cinquenta e um centavos) quando fizeram a proposta acima caso honrasse com os pagamentos e como os Embargantes não honram com o acordado a benesse foi incluída no saldo devedor dos Executados, ressaltando que não se trata de perdão da dívida.

Deste modo,
os Embargante em agosto de 2.014 eram devedores de uma dívida líquida e certa no valor de R$271.050,62, cujo valor os quais incidiram atualização e correção monetária, multa legal e contratual, chegando ao montante de R$435.715,18 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quinze reais e dezoito centavos), apurados até 20/01/2017
”.

7 - DA QUANTIA NÃO PAGA PELOS EMBARGANTES – VALOR DA ESCRITURA NÃO PAGO E CRÉDITO NÃO EFETIVADO - CHEQUE SUSTANDO – ONUS DA PROVA DOS EMBARGANTES QUANTO AOS PAGAMENTO ALEGADOS(3.2).

(...)

O valor R$ 141.867,11 (cento e quarenta e mil, oitocentos e sessenta e sete reais e onze centavos), seria credito quando houvesse o registro da escritura
, como não houve o registro da Escritura conforme matricula do imóvel em anexo (doc.04),
consequentemente, não houve o crédito
, RESTANTO COMPROVADO QUE NÃO HOUVE O CRÉDITO MENCIONADO.

Ocorre que para liberação e crédito do valor pretendido pelos Embargantes através de carta de crédito no valor de R$ 141.867,11, a Credora Bancobrás e
os Embargantes exigiram que a escritura constasse para todos fins, que o valor contratado para a transação fosse de R$200.000.00, cuja diferença é justamente o valor de R$58.132,89
(200.000.00-141.867,11=58.132,89) que teriam pago no ato da Escritura juntada no Id 9847679.

É totalmente mentirosa a alegação que de houve o pagamento de R$ 58.132,89 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) pelos Embargantes no ato da escritura, pois esse originou-se no abatimento do lance embutido no valor de R$37.076,67, mais a diferença entre o valor declarado na escritura (200.000,00) e do valor das Quotas adquirida pelos Embargantes (178.973,78),
cuja diferença totaliza o montante de R$21.056,22
(200.000,00- 178.973,78=21.056.22+37.076,67=58.132.89), conforme disposição na Cláusula Quarta da Escritura, abaixo colacionada:

Assim o valor de R$ 37.076,67, foi utilizado em proveitos dos próprios Embargantes na obtenção do crédito por se tratar do lance embutido
, tratando-se os demais valores (58.132.89-37.076,67=21.056.22) de informações fictícias para fins de composição da escritura e pelo simples fato de constar na escritura que Embargada, dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação de pago e satisfeito, para não mais repetir dito pagamento não é uma verdade indisputável, na medida em que admite a prova de que o pagamento não foi efetivamente realizado, fato já demonstrado que não houve os pagamentos (...)”
(sic) – id. 11275206.

O
expert
, na complementação do laudo pericial, esclareceu:

“
Um dos principais pontos atinentes à Execução da dívida objeto de embargos no presente processo recai sobre o pagamento da parcela de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo os demais pagamentos incontroversos
.

O Laudo Pericial de fato considerou a amortização indicada na escritura pública de compra e venda, por estar lavrada no cartório de notas. No entanto, não foi localizado registro na escritura, ou outro documento que comprove que houve o pagamento do referido valor.

(...)

Nesse sentido, RETIFICA-SE a resposta, para constar:

Resposta 12: Embora tenha sido verificada a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda de id. 9847752 Pág. 2, não foram localizados documentos que demonstrem o seu registro.

A amortização de R$200.000,00 (duzentos mil reais) é objeto de controvérsia entre as partes no decorrer do processo, sendo inclusive solicitado pela embargante que a administradora do consórcio Bancobrás fosse oficiada para demonstrar a destinação dos recursos financeiros da cota de consórcio
, conforme demonstra-se a seguir:

Frente a isso, os cálculos serão apresentados em duas hipóteses, com e sem a consideração do pagamento indicado na escritura pública (...)”

De fato, consta apresentado nos autos o cheque sustado pelo motivo 21, conforme anexado pela recorrente SPE no Id.

11275233 - Pág. 2, sem esclarecimentos dos embargantes executados.

Há necessidade de anexar a certidão de inteiro teor de ambos os imóveis, tanto o matriculado sob nº. 86.902 quanto ao de nº. 86.936, para melhor compreensão dos pagamentos de ambos os bens.

Nota-se que na impugnação dos embargos, a exequente embargada apelante de fato requereu a expedição de ofício à Administradora de Consórcio Bancobrás, para esclarecimentos referentes ao Extrato Analítico do Grupo nº. 1092, Cota 265, a fim de comprovar a destinação dos fins dos recursos, cuja análise restou omissa.

Aliado a isso, consta uma informação, após a prolação da sentença, da qual a exequente embargada apelante noticia que o crédito do Grupo nº. 1092, Cota 265, em nome de Marcelo Belvilaqua Lacerda, foi
cancelado
a pedido do mesmo e faturado em outro bem, porque o consorciado informou que o registro da escritura “não iria vingar”. E ainda, que realizou a baixa da alienação em 2018, porque o cliente alegou que realizou o pagamento da vendedora com recursos próprios (Id. 128424918 - Pág. 2), cuja questão, se verdadeira, imputa em inequívoca litigância de má-fé.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha entendido que as provas produzidas foram suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros Magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Anoto, ainda, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Dessa forma, constata-se que a informação da instituição financeira Bancobrás poderá ser de suma importância para uma decisão justa, caracterizando, assim, o cerceamento de defesa.

Dessa forma, reputa-se necessária a aplicação do previsto no §1º do art. 373 do CPC, que diz:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Em situação peculiar, este Tribunal já se pronunciou:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA ESTIPULANTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAL AFASTAMENTO DO SEGURADO E POR QUAIS MOTIVOS – PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FOMALIZAÇÃO DE CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) – PEDIDO INDEFERIDO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIRGURADO
– DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 988 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. In casu, trata-se de ação de cobrança de seguro de vida em grupo em que a Agravante postulou pela expedição de ofício à empresa estipulante de seguro de vida em grupo para prestar esclarecimentos sobre possíveis afastamentos do trabalho do segurado por motivo de doença e/ou acidente, bem como se foi formalizada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e se foi constatada a invalidez e em que medida, assim como demais informações relacionadas à matéria de fundo. 2
. Desse modo, verifica-se que a prova pretendida pela Agravante mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos e cujo indeferimento configura cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão deve ser reformada
. 3.
Ressalta-se, ainda, que providência pretendida
(expedição de ofício à empresa estipulante de seguros visando o esclarecimento de fatos)
não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito
. 4. Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10105181520248110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA –NECESSIDADE DA PARTE EM PRODUZIR PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO. A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas. Sob esse prisma é que, uma vez constatada a necessidade de reabertura da instrução processual, sobretudo depois do comparecimento espontâneo da parte ré que, de plano, foi citada por edital e sua defesa elaborada por meio de curador especial, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para, depois disso e em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e ampla defesa.”
(TJ-MT 00050817720108110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da exequente SPE Parque Residencial Beira Rio Ltda., para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que seja reaberta a instrução processual e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Por consequência, resta
prejudicada
a análise do recurso da parte executada embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024